Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc. Não havendo pedido liminar, requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se.